Tribunal: TJDFT
Processo: 0714153-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0714153-38.2022.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: RAINNI PIRES HOLANDA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a sentença que, na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de RAINNI PIRES HOLANDA ARAUJO, julgou extinto o processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O Apelante sustenta que a extinção processual é prematura e configura excesso de rigor e formalismo, em especial porque a todo momento promoveu o feito com diligência e cuidado, não tendo sido esgotados todos os meios possíveis para a citação do executado, tampouco, viabilizado o pedido de citação por edital, o que ofende os princípios da cooperação, do devido processo legal, da efetiva prestação jurisdicional, da celeridade, da economia processual e o da não surpresa. Afirma que a sentença violou o artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, uma vez que não foi intimado pessoalmente para promover o andamento do feito. Requer o provimento do recurso para cassar a sentença. Preparo recolhido (ID 59402130). Sem contrarrazões. À fl. 1 ID 59402135 o Apelante requereu a desistência da ação e consequente extinção processual por não possuir interesse no prosseguimento do feito, em virtude do pagamento da dívida pelo Executado, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. A desistência da ação tem como limite processual a sentença, nos termos do artigo 485, § 5o, do Código de Processo Civil. De toda sorte, a manifestação do Recorrente no sentido de desistir da demanda após a interposição de recurso caracteriza desistência tácita do recurso. Assim, com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator